Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO. PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO. NOVA AVALIAÇÃO. PERÍODO DE TEMPO RAZOÁVEL. ARTIGO 873, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO. POSSIBILIDADE.
1. Constituídos vários advogados nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer um deles, desde que ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum.
2. Se for possível a transmissão da obrigação postulada na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, equipara-se à morte da pessoa natural, prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios.
3. Os sócios, titulares da sociedade empresária podem sucedê-la e regularizar o polo ativo da ação.
4. É possível a realização de nova avaliação do imóvel quando transcorrido período de tempo razoável, que justifique a sua valorização ou desvalorização em relação ao valor de mercado, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.